Tribunal: STF
Processo: RHC 172074
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABERTURA DE SINDICÂNCIA. SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA. JUÍZO PROVISÓRIO DE TIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.



    1. Embargos de declaração interpostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser convertidos em agravo regimental. Precedentes.



    2. A sindicância administrativa instaurada contra a suposta vítima ajusta-se ao domínio semântico da cláusula típica investigação administrativa, elementar do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código Penal).



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, “ex vi” do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018 (HC 161.452-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.4.2020).



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.